Tribunal: STF
Processo: ARE 1511216
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO IMPOSTA SOBRE O SALÁRIO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL PARA OBSTAR A MEDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DETERMINADA POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Apelação em face de sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via processual eleita. Cinge-se a controvérsia em definir se a competência para apreciar o feito relativo ao arresto determinado no título judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Federal. 



    2. O art. 99, §3º do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência mediante simples afirmação. Ressalta-se que tal presunção é relativa, nos termos do art. 100 do CPC/2015. Assim, considerando que o aludido diploma legal não estabeleceu critérios predefinidos para a verificação da situação de hipossuficiência da parte requerente, tem-se adotado a definição de hipossuficiência estabelecida na Resolução nº 85/2014 do Conselho Superior da DPU, segundo o qual será utilizado o limite de vencimento de três salários mínimos como critério de aferição da hipossuficiência. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0000974-78.2019.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJe 30.4.2019; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0001642-49.2019.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJe 19.7.2019. 



    3. Nesse sentido, contatando-se que não houve impugnação pela apalada quanto à gratuidade de justiça requerida, bem como que o demandante vem sofrendo descontos que alega alcançar 70% do seu rendimento líquido. Dessa forma, considerando que a presunção de hipossuficiência milita em favor do mesmo, a concessão do benefício de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 



    4. Após regular processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a prática de fraudes na emissão de alvarás em favor de pessoas não relacionadas aos processos judiciais perante a 24ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, o apelante recebeu pena de demissão do serviço público. Dessa forma, o recorrente foi empossado no cargo de auditor-fiscal do Ministério Público do Trabalho, cuja remuneração do cargo vem sendo objeto dos descontos determinados pela Justiça do Trabalho. 



    5. As medidas constritivas vêm sendo implementadas em decorrência de determinação do órgão competente da Justiça do Trabalho. Assim, observa-se que a execução forçada na Justiça do Trabalho, na qual fora deferida o arresto se consubstanciou em título executivo relativo ao julgamento disciplinar efetivado pela autoridade competente. Nesse sentido, a impugnação a tais medidas objeto da presente demanda deve ser feita no âmbito da própria Justiça do Trabalho. Precedente: TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 5056395-54.2020.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO, DJF2R 29.6.2021. 



    6. Considerando a reforma da sentença e que parte autora ficou vencida, deve a mesma arcar com os ônus sucumbências. Desse modo, arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85 do CPC/15. 



    7. Apelação não provida” (fl. 5, e-doc. 163).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 196).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º, o inc. X do art. 7º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Inicialmente, esclarece que “está sendo alvo de execução no âmbito do Regime Especial de Execução Forçada na Justiça do Trabalho de número IDPJ 0100654-41.2018.5.01.0024 (referente ao REEF de processo-piloto nº 0258501-54.1991.5.01.0024), promovida pela 24ª Vara do Trabalho na corregedoria do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo por origem a apuração de fatos e de responsabilidades apurados através da sindicância 00905-2007-000-01-009. A sindicância teve como conclusão a demissão do Recorrente a bem do serviço público e ensejou na Ação Civil Pública que tramita perante a Justiça Federal, sob o número 0009426- 86.2008.4.02.5101, que ainda não transitou em julgado e, portanto, não formou título judicial apto a ensejar qualquer restrição ao patrimônio do suposto devedor” (fl. 11, e-doc. 204).



    Informa que, “após ter sido exonerado da Justiça do Trabalho, o Recorrente foi chamado por decisão judicial para o concurso público para o Ministério Público do Trabalho e é deste Órgão Ministerial que recebe a sua remuneração na função de Auditor Fiscal do Trabalho, sendo, portanto, órgão pertencente a União Federal” e que, “no âmbito da sindicância administrativa instaurada supracitada, (...) vem sofrendo arrestos de elevados valores da sua conta salário com o objetivo de iniciar uma execução provisória, inclusive com a determinação de que fosse arrestado, mensalmente 50% (cinquenta por cento) da sua remuneração mensal” (fl. 12, e-doc. 204).



    Assevera que “tal determinação de bloqueio dos valores brutos é inconstitucional, pois analisando-se em termos percentuais, o valor líquido retido é próximo de 70% (setenta por cento) dos rendimentos. Portanto, a constrição judicial de tais verbas, além de ferir o princípio da razoabilidade, caracteriza uma indevida invasão aos direitos mínimos da dignidade do executado” (fl. 12, e-doc. 204).



    Sustenta caber “à Justiça Federal, por força de norma constitucional do art. 109, apreciar e julgar o feito, em estrita harmonia com a ordem jurídica atual, ao detalhar, com afinco, os espaços de atuação dos órgãos judiciais federais, haja vista o interesse da União Federal no caso em comento e estando ela no polo passivo” (fl. 12, e-doc. 204).



    Argumenta tratar-se “de uma Justiça que tutela por definição as causas que envolvam a União Federal, suas autarquias e empresas públicas federais, dentre tantos outros temas. Tais regras podem ser consideradas de competência em razão da pessoa, da matéria ou da função, classificáveis como de competência absoluta” (fl. 13, e-doc. 204). 



    Ressalta que “os vencimentos, as remunerações e os proventos representam verbas de natureza alimentar e, como tal, possuem proteção legal contra os institutos processuais do arresto, sequestro e penhora, fato que não está sendo resguardado pela parte Recorrida” (fl. 14, e-doc. 204).



    Pede que o recurso seja provido “no sentido de se reformar a decisão guerreada in totum, modificando-se o acordão atacado para que o presente processo seja julgado no âmbito desta Seção Judiciária do Rio de Janeiro, posto que é o juízo competente para processar e julgar causas de interesse da União Federal”; “que a União Federal seja condenada a não realizar qualquer desconto em folha salarial do Recorrente a título de arresto sequestro ou penhora relativas ao processo administrativo número IDPJ 0100654-41.2018.5.01.0024 (referente ao REEF de processo-piloto nº 0258501-54.1991.5.01.0024), oriundo da 24ª Vara do Trabalho da Capital/RJ junto à Corregedoria do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região” ou “que seja arrestado mensalmente apenas 10% (dez por cento) da remuneração mensal do Recorrente” (fl. 16, e-doc. 204).



    3. Em contrarrazões, a União assevera que “compete à Justiça Trabalhista executar seus julgados e, em decorrência, também eventual recurso contra o arresto parcial incidente sobre a remuneração do executado” (fl. 4, e-doc. 216).



    Assinala ser “fácil ver que a parte final do art. 109, I, da Constituição, excepciona as causas de competência da Justiça Trabalhista, aspecto que o acórdão recorrido acertadamente observou” (fl. 4, e-doc. 216).



    Pede “seja negado seguimento ao recurso extraordinário interposto, por ausência de pressupostos de admissibilidade, ou, caso assim não se entenda, que seja improvido, nos exatos termos da fundamentação exarada pelo Tribunal a quo” (fl. 5, e-doc. 216).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 224).



    5. Neste agravo, o agravante afirma ser “evidente a violação aos dispositivos constitucionais de forma frontal e direta conforme apontados no Recurso Extraordinário, merecendo, assim, a reforma a decisão recorrida, eis que não há óbice para o seguimento do recurso” (fl. 7, e-doc. 242).



    Pede o provimento do agravo “a fim de que o Recurso Extraordinário seja conhecido para a consequente análise do seu mérito com seu provimento, nos termos de toda a fundamentação jurídica” (fl. 7, e-doc. 242).



    6. Determinada a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE EXECUÇÃO FORÇADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO IMPOSTA SOBRE O SALÁRIO. NO CASO DOS AUTOS, A AÇÃO FOI PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL PARA OBSTAR A MEDIDA DECRETADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EVIDENCIADO QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ LASTREADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. - Pelo não provimento do agravo” (fl. 1, e-doc. 282).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Cuida-se, na origem, de ação ordinária interposta contra a União e julgada extinta, sem julgamento do mérito, conforme os fundamentos expostos na sentença:



    “De plano, impõe-se a extinção do feito sem apreciação de mérito, ante a evidente inadequação da via processual eleita pelo autor. Isto porque pretende-se, por meio da presente demanda, questionar decisão judicial proferida em ação que tramita na Justiça do Trabalho. 



    Com efeito, os documentos que acompanham a petição inicial (evento 1, ANEXO6 e ANEXO7) demonstram inequivocamente que as constrições que incidem sobre o patrimônio e a renda do autor decorrem dos processos judiciais de nº 0258501-54.1991.5.01.0024 e 0100654-41.2018.5.01.0024 (24ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro). Nessas circunstâncias, independentemente da incompetência da Justiça Federal para analisar a matéria, é evidente que o meio processual utilizado pelo demandante para atacar a determinação de bloqueio não se revela viável. 



    Em outras palavras, deve ou deveria o autor interpor os recursos cabíveis contra a mencionada decisão constritiva da Justiça do Trabalho e não ajuizar ação autônoma, ainda mais em outro ramo do Poder Judiciário” (fl. 1, e-doc. 96).



    No julgamento da apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença:



    “(...) cuida-se de apelação, atribuída a minha relatoria por prevenção, interposta pela CARLOS ANDRÉ CUNHA MEIRA contra sentença proferida pelo MM. juiz da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, a qual, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada pelo recorrente em face da UNIÃO FEDERAL, julga extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via processual eleita. 



    A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de que os documentos que acompanham a petição inicial demonstram que as constrições que incidem sobre o patrimônio e a renda do demandante decorrem dos processos judiciais de nº 0258501-54.1991.5.01.0024 e 0100654- 41.2018.5.01.0024 (24ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro). Dessa forma, asseverou o magistrado na origem que, independentemente da incompetência da Justiça Federal para analisar a matéria, o meio processual utilizado pelo demandante para atacar a determinação de bloqueio não se revela viável, eis que deveria o mesmo interpor os recursos cabíveis contra a mencionada decisão constritiva da Justiça do Trabalho e não ajuizar ação autônoma. 



    Cinge-se a controvérsia em definir se a competência para apreciar o feito relativo ao arresto determinado no título judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Federal. (...)



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que, após regular processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a prática de fraudes na emissão de alvarás em favor de pessoas não relacionadas aos processos judiciais perante a 24ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, o apelante recebeu pena de demissão do serviço público. 



    Ademais, nos autos da Ação Civil Pública nº 0009426-86.2008.4.02.5101, o Ministério Público Federal visou apurar os mesmos fatos. 



    Outrossim, nota-se que o apelante foi empossado no cargo de auditor-fiscal do Ministério Público do Trabalho, cuja remuneração do cargo vem sendo objeto dos descontos determinados pela Justiça do Trabalho.



    Como se observa, as medidas constritivas vêm sendo implementadas em decorrência de determinação do órgão competente da Justiça do Trabalho no RTOrd 0258501- 54.1991.5.01.0024/IDPJ 0100654- 41.2018.5.01.0024 (evento 1; ANEXO7/1º grau). Dessa maneira, observa-se que a execução forçada na Justiça do Trabalho, na qual fora deferida o arresto se consubstanciou em título executivo relativo ao julgamento disciplinar efetivado pela autoridade competente. 



    Nesse sentido, a impugnação a tais medidas objeto da presente demanda deve ser feita no âmbito da própria Justiça do Trabalho. (...)



    Em conclusão, verifico que a controvérsia foi corretamente solucionada pelo juízo de primeiro grau, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos” (fls. 3-4, e-doc. 163).



    Assim, rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao fato de “a execução forçada na Justiça do Trabalho, na qual fora deferida o arresto se consubstanciou em título executivo relativo ao julgamento disciplinar efetivado pela autoridade competente. Nesse sentido, a impugnação a tais medidas objeto da presente demanda deve ser feita no âmbito da própria Justiça do Trabalho” demandaria o reexame de provas e a análise da legislação processual ordinária. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 693.632-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.10.2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRETENDIDA TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – PRECEDENTES – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 454/STF – MATÉRIAS ESTRANHAS AO DOMÍNIO TEMÁTICO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE n. 766.934-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.4.2014).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE E MULTA. EXECUÇÃO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA INCABÍVEL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional. (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/2010). 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 3. A matéria relativa à nulidade por negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário, no julgamento do AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/08/2010. Naquela assentada, reafirmou-se a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘AGRAVO - EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - EMBARGOS DE TERCEIRO – MULT. A decisão agravada foi proferida em estrita observância aos artigos 896, § 5º, da CLT; 557, caput, do CPC; e 5º, LXXVIII, da Constituição, razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.’ 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 686.655-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.8.2012).



    Ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 634.144, de minha relatoria, DJe 25.3.2011; e RE n. 634.222, de minha relatoria, DJe 27.5.2011.  



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora